Tribunal: TJBA
Processo: 8032191-44.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032191-44.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS

Advogado(s)
:
ADEMIR ISMERIM MEDINA

AGRAVADO: MARIA DE FATIMA GOMES BETTY e outros (11)

Advogado(s)
:
REINALDO PETTENGILL FILHO, JEAN CARLO GONCALVES BALDISSARELLA

ACORDÃO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIO, EXCETO QUANDO O ENTE FEDERATIVO SE ENCONTRAR INADIMPLENTE COM OS PAGAMENTOS. HIPÓTESE EXCEPCIONAL FIXADA NO TEMA 865 DO STF. ENTE EXPROPRIANTE EM ATRASO NO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO.

1 – Cumpre destacar inicialmente que o juízo de retratação previsto no artigo 1.040, II, do CPC, privilegia os princípios da celeridade, efetividade e segurança jurídica, visando a pacificação de questões de direito reproduzidas em massa no Poder Judiciário.

2 – A presente controvérsia versa sobre a possibilidade de pagamento por depósito direto nos casos de desapropriação indireta, considerando a inaplicabilidade do Tema 865 do Supremo Tribunal Federal (STF).

3 – O acórdão constante do ID 55270775, por votação unânime, manteve incólume a decisão agravada sob o fundamento de que o pagamento de indenização decorrente de ato expropriatório pelo regime de precatório judicial, na hipótese dos autos, contraria frontalmente o direito à justa e prévia indenização em dinheiro, conforme artigo 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal.

4 – Compulsando detidamente os autos, constata-se que decisão ora discutida não se enquadra naquela que impõe o exercício do juízo de retratação, previsto no artigo 1.030, inciso II, do CPC.

5 – Inconteste que o Supremo Tribunal Federal por ocasião do Recurso Extraordinário n.º 922.144 com repercussão geral (Tema 865), decidiu por maioria do Plenário que o pagamento das diferenças entre os valores de avaliação inicial e final do bem desapropriado deve, em regra, ser procedido mediante precatório, caso o ente público esteja em dia com essa despesa.

6 –Verifica-se que no reporta
do julgamento restou fixado o entendimento quanto à compatibilidade do pagamento da indenização prévia pelo regime de precatórios, sal
vo na hipótese em que o ente federativo expropriante estiver em mora com a quitação de seus precatórios, caso em que o pagamento da diferença entre o valor das avaliações final e inicial do imóvel desapropriado pelo Poder Público deve ser feito por meio de depósito judicial direto ao então proprietário, em respeito à natureza prévia da indenização (art. 5º, XXIV, CF/88).

7 – Impõe destacar que a desapropriação indireta ocorre quando o poder público ocupa um bem sem seguir os trâmites legais necessários, como a declaração de utilidade pública e a prévia indenização. Neste sentido, o pagamento por depósito direto nas hipóteses que o Ente Federativo se encontrar inadimplente com os precatórios (exceção fixada no Tema 865 do STF) é uma forma de garantir que a parte lesada pelo ato arbitrário praticado pela Administração Pública seja indenizado de maneira efetiva, minimizando os nítidos prejuízos suportados com o decurso do tempo, assegurando a devida reparação ao proprietário afetado.

8 – In casu, constata-se que o Acórdão constante no ID 55270775 não divergiu do entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no reportado paradigma, onde sobejou consignado que “o pagamento de indenização decorrente de ato expropriatório pelo regime de precatório judicial contraria frontalmente o direito à justa e prévia indenização em dinheiro”, quando a tese firmada pelo STF foi no sentido de que a regra seja a realização de pagamento por meio de precatório, salvo quando o ente federado se encontrar em mora com a quitação dos precatórios.

9 – No caso em tela, entretanto, o Município recorrente não comprovou que tem cumprido sua obrigação legal na forma do art. 100, §5º da Carta Magna, segundo o qual “É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado constantes de precatórios judiciários apresentados até 2 de abril, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente.”.

10 – Nesse sentido, o documento de ID 60030196 apenas comprova que o Município agravante está em situação
“regular quanto ao pagamento de seus precatórios”,
o que não significa que está em dia quanto à sua obrigação de pagar seus débitos até o final do exercício seguinte de sua emissão, na forma como determina a Constituição.
Trata-se, portanto, de situações jurídicas distintas
.

11– Registre-se que a desapropriação objeto do processo remonta à década do ano de 1970, conforme confessado nos autos “Em 28 de março de 1973 foram procedidos o depósito e a imissão na posse. Ressalta-se nos autos haver prova de depósito prévio conforme guia de depósito de id nº 248635730 e ofícios do Banco do Brasil, o primeiro informando que foi realizado o depósito em 29/03/1973 e que na data de 20/12/2002 encontra-se atualizado no valor de R$ 9.093,08 (nove mil e noventa e três reais e oito centavos). E outro Ofício de nº 2018/137, datado de 10 de agosto de 2018, também indicando a existência de valor depositado, vinculado a este processo, no montante, atualizado até 08/08/2018, de R$ 29.221,29 (vinte e nove mil, duzentos e vinte e um mil reais e vinte e nove centavos).”.

12 – Ou seja, fora pago pelo Município Agravante, até a presente data, valor em torno de 40 mil reais, restando o direito dos proprietários de receberem os valores que lhes são devidos ante a perda de sua propriedade.

13 – Quanto a esse aspecto, colhe-se do próprio voto da lavra do Eminente Ministro Luís Barroso, que o
“Estado tem o dever de ser correto com seus cidadãos. A indenização da desapropriação não pode ser transformada em um calote disfarçado ou no reconhecimento vazio de uma dívida, sob pena de se frustrar o comando constitucional do art. 5º, XXIV da Constituição Federal."

14 – Ou seja, permitir entendimento contrário implicaria no completo esvaziamento do instituto do pagamento da indenização justa, prévia e em dinheiro, permitindo ao Poder Público realizar desapropriações com pagamento de valores ínfimos para imissão prévia, ou seja, ao seu alvedrio, ante a certeza de que o pagamento do valor justo apenas seria realizado mediante precatório, isto é, décadas após a imissão na posse e a tomada da propriedade do particular, gerando obrigação para futuras gestões, e esvaziando, por completo, o postulado constitucional segundo o qual “ninguém será privado de seus bens ou de sua liberdade sem o devido processo legal.” (Art. 5º, LIV, da CF).

15 – Finalmente, não se pode olvidar que a alegação do fato de estar em dia com o pagamento dos precatórios, reportado pelo recorrente através da certidão de ID 60030196, refere-se a dívidas decorrentes de outras naturezas, o que distingue, em tudo, do pagamento devido em decorrência do presente feito, que envolve pagamento de indenização decorrente de desapropriação não sancionatória, cuja indenização deve ocorrer, vale a repetição, de forma justa, prévia e em dinheiro, consoante regra expressa e inequívoca do art. 5º, XXIV, da Constituição Federal.

16 – Nestas condições, verifica-se que o presente caso se enquadra na mencionada ressalva, tendo em vista que a matéria suscitada nos autos se refere, expressamente, sobre a constitucionalidade do pagamento da complementação da indenização de forma direta.

17 –
Voto no sentido de que não se aplica, na hipótese, o EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO para manter o acórdão constante do ID 55270775, determinando que o pagamento das diferenças entre os valores de avaliação inicial e final do bem desapropriado deve ser feito por meio de depósito judicial direto aos proprietários.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Juízo de Retratação do Agravo de Instrumento n.º 8032191-44.2023.8.05.0000, da Comarca de Barreiras/BA, agravante MUNICÍPIO DE BARREIRAS – BA, agravados MARIA DE FÁTIMA GOMES BETTY, Espólio de MANOEL RICARDO DE SOUZA LIBÓRIO, ESPÓLIO DE DOLORES MARMORI NUNES e MARIA DE LOURDES LIBÓRIO AGLE.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em ANALISAR O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para manter a decisão proferida no Acórdão anterior no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE BARREIRAS – BA, nos termos do voto desta Relatora
.

III